Tribunal: TJES
Processo: 0000436-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000436-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO ARPINI BOONE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO AFASTAR QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. CABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL. NÃO APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. 2. Adequação da fração na segunda fase da dosimetria da pena. 3. Detração penal não aplicada, devendo ser realizada pelo juízo da execução. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUSTAVO ARPINI BOONE
, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I do CP, à pena de
02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial.

Pugna, ainda, pela aplicação da fração de 1/6, na atenuante da confissão e, ao final, que seja feita a detração da pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000436-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO ARPINI BOONE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 15 de janeiro de 2022, em Pontal do Ipiranga, na cidade de Linhares/ES, nesta urbe, o denunciado GUSTAVO ARPINI BOONE, com vontade livre e consciente, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo Fiat Toro branca em nome da proprietária Eucalina Sartorio dos Santos, conforme Dossiê
Consolidado de Veículo de fl. 18.

Apurou-se no caderno investigativo que, na data dos fatos, o denunciado estava passando por uma das ruas de Pontal do Ipiranga, em Linhares/ES, quando avistou um individuo desembarcando do veículo Fiat Toro branco e entrando em uma residência, tendo deixado a chave do veículo em cima de uma mesa na varanda.

Diante deste cenário, o acusado pegou a chave em cima da mesa e saiu com o veículo. Ato contínuo, chamou dois amigos para passear no município de Serra/ES, local em que foi apreendido o veículo e o acusado preso em flagrante delito após ter confessado a prática do furto.

Indícios de autoria e materialidade extraídos dos Boletins Unificados (n° 46821398 e 46819503), do Dossiê Consolidado de Veículo (fl. 18), da Guia de Remoção de veículos (fl. 36) e do Relatório Final (fs. 39/44), bem como dos depoimentos e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Ante o exposto, denuncio GUSTAVO ARPINI BOONE, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo seja o denunciado citado para responder à acusação em 10 dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação.

[...]”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I do CP, à pena de
02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial.

Pugna, ainda, pela aplicação da fração de 1/6, na atenuante da confissão e, ao final, que seja feita a detração da pena.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que haja configuração do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, não é indispensável a confecção de laudo pericial, bastando fotos, ou depoimentos que atestem, de modo inequívoco, a ocorrência da qualificadora.

No caso dos autos, a Vítima João Francisco dos Santos, em juízo, mídia de fl. 105, afirmou:

“[...] [João Francisco, boa tarde. Tudo bem?] boa tarde, boa tarde; [leitura da Acusação – João, o senhor tomou conhecimento desses fatos?] é... sim, mas a história não é bem essa; ele arrombou minha casa; ele arrombou minha casa, em volta de, não sei que horário da noite, que era depois de meia noite; arrombou minha casa, pegou minha chave dentro de casa, pegou meu carro dentro da garagem e levou embora; [então espera aí. É... essa história que o Gustavo narrou, então, na delegacia, não condiz com a verdade? É isso que ‘cê tá’ dizendo?] exatamente; [ele subtraiu sim o carro. O carro era de propriedade do senhor? Ou de sua esposa?] da minha esposa; [‘tava’ em nome da esposa do senhor?] sim; [perfeito. O carro estava estacionado na garagem da residência?] sim; [o Gustavo, então, ele arrombou a janela da casa do senhor no período noturno?] sim; a báscula da casa; passava pela báscula, entraram dentro de casa; ainda, além disso, que não consta no processo e eu nem fui atrás, ele levou minha uma televisão, um... uma ‘air fryer’ e uma caixa de som; [então ele entrou pela báscula da residência do senhor] sim; [subtraiu uma televisão, um ‘air fryer’ e?] uma caixa de som; [uma caixa de som] sim; [se apossou das chaves do veículo e subtraiu o automóvel?] sim; [junto com esses objetos?] sim; [o senhor ou sua esposa estavam em casa no momento desses fatos?] eu estava; [o senhor estava?] estava; [e o senhor percebeu a ação dele?] não, não; eu estava dentro do quarto, com a porta do meu quarto trancada, eu com o ventilador ligado, fazendo um barulho danado e eu também cheguei cansado de uma pescada, dormindo não vi nada; só vi no outro dia, em torno de oito e meia da manhã; [me diz uma coisa: o portão da residência da casa do senhor, ele estava trancado com cadeado ou ‘tava’ só na fechadura? Como é que foi essa situação pra ele poder sair com o automóvel?] o... ele estava só encostado, mas ele estava com [inaudível] de todas as minhas chaves; desde quando ele entrou na minha casa, ele pegou... subtraiu a chave do carro, a chave da residência, tudo; então ele tinha a chave do portão também; do portão, o portão do muro é baixo, poderia pular por cima; isso aí...; [só me... me tira uma dúvida aqui. O senhor falou que ele entrou pela báscula. Ele chegou a quebrar a báscula para entrar?] sim; [ou quebrar a janela? Ou... conta, conta pra gente como é que foi, efetivamente, o ingresso do Gustavo na residência do senhor] sim, ele quebrou a bá, quebrou a grade da báscula, passou pela báscula, que a báscula era grande, ele quebrou só a grade dela, passou pela báscula, chegou dentro da, da cozinha, ali ele teve acesso à chave do carro, à chave da casa, a tudo; [...]”

Nessa linha, vê-se que o rompimento de obstáculo (quebrar a grade da báscula) foi comprovada pelo depoimento.

Dessa maneira, não há necessidade de laudo pericial, eis que o rompimento de obstáculo foi provado por outros meios.

Já quanto ao pleito da defesa pela adequação da fração da atenuante da confissão, verifico assistir razão, pois, ao analisar a sentença de primeiro grau, verifiquei que não há fundamentação idônea para justificar a redução na fração de 1/12 (um doze avos), ao invés da fração 1/6 (um sexto), sendo esta última a orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Porém, apesar do magistrado de primeiro grau informar que utilizou a fração de 1/12, verifico que a pena foi aplicada sob o cálculo da fração de 1/6, assim, restou fixada a pena definitivamente em
02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Por fim,
deixo de proceder à detração nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, visto que não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, por já ter sido aplicado o regime aberto na sentença de primeiro grau, devendo a referida ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para corrigir a fração da atenuante da confissão, mantendo a pena aplicada na sentença, pois, calculada sobre 1/6.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.